Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001405-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), LUCIANO DA NEVES LIMA - CPF: 706.230.151-53 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ NA ORIGEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SANDRA JANE SCOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL RESISTÊNCIA E DESACATO -
SEGREGAÇÃO CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – PENAS DE DETENÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA.

Tendo como ideia-força que a prisão é a
ultima ratio
e diante de imputação de delitos com penas não elevadas,
todas de detenção,
o mais apropriado é revogar a segregação, com espeque no princípio da proporcionalidade, sendo plausível a aplicação de outras medidas cautelares alternativas.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001405-76.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SANDRA JANE SCOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Sandra Jane Scotti, em favor de
LUCIANO DA NEVES LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia
28/1/2020
, acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal culposa, injúria, resistência e desobediência, em contexto de violência doméstica, sendo a medida convertida em prisão preventiva.

Aduz que apesar do paciente ter respondido o executivo de pena pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, já cumpriu integralmente a pena, de forma que já alcançou o período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal.

Assim, alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo inidôneos os fundamentos invocados. Verbera, ainda, que a custódia cautelar seria desproporcional em face de eventual pena.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. 32581466, pág. 01/02.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. 33642994
de pág. 01/04.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESÃO DA ORDEM
, conforme ID. 35643499, de pág. 01/6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SANDRA JANE SCOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
LUCIANO DA NEVES LIMA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Apesar da
nota de culpa
ter descrito que o paciente cometeu os delitos de
lesão corporal culposa, injúria, resistência e desobediência, em contexto de violência doméstica, ele foi denunciado

“pela prática, em tese, de crimes de lesão corporal, resistência e desacato, tipificados no art. 129, § 12o; art. 329, caput e art. 331, todos do Código Penal, porque no dia 28.01.2020, por volta das 01h00, na Rua 38, Quadra 49, Lote 13, Bairro Jardim das Oliveiras, no município de Nova Olímpia, termo da Comarca de Barra do Bugres-MT, ofendeu a integridade corporal da vítima, Sergio Manhoni Junior, policial militar no exercício da função,” e
“na mesma ocasião, o paciente desacatou funcionário público no exercício da função, bem como opôs-se à execução de ato legal mediante violência.”

Comunicada a prisão em flagrante, o juiz apontado como coator em audiência de custódia, converteu em prisão preventiva, tendo
em vista a reiteração delitiva, pois possui o paciente responde a outros executivos de pena.

Consoante transcrição de fragmento da decisão,
in verbis, id. N. 32365980:

“Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. É forçoso destacar, que no tocante a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a regra insculpida no artigo 313 do Código de Processo Penal não é aplicável, podendo ser relativizada pelo juiz de acordo com o caso concreto, quando não forem adequadas ou suficientes as outras medidas cautelares. Nesses termos, in verbis:“(...) Entendemos que, mesmo fora do rol dos crimes que autorizam a prisão preventiva, o juiz poderá converter o flagrante em prisão preventiva, desde que presente um dos motivos previstos na lei: (1) necessidade de garantir a ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal + (2) insuficiência de qualquer outra medida cautelar para garantia do processo. É que a lei, ao tratar da conversão do flagrante em preventiva não menciona que o delito deva ter pena máxima superior a 04 anos, nem se refere a qualquer outra exigência prevista no art. 313 do CPP. Conforme se denota da redação do art. 310, II, do Código de Processo Penal, para que a prisão em flagrante seja convertida em preventiva, basta a demonstração da presença de um dos requisitos ensejadores do periculum in mora (CPP, art. 312), bem como a insuficiência de qualquer outra providência acautelatória prevista no art. 319. Não se exige esteja o crime no rol daqueles que permitem tal prisão. Devemos distinguir a prisão preventiva decretada autonomamente, no curso da investigação policial ou do processo penal, que é a prisão preventiva genuína, a qual exige necessidade e urgência, e só pode ser ordenada para crimes com pena máxima superior a 04 anos, da prisão preventiva imposta devido à conversão do flagrante, a qual se contenta com a existência do periculum in mora. Neste último caso, a lei só exige dois requisitos: uma das situações de urgência previstas no art. 312 do CPP + a insuficiência de outra medida cautelar em substituição à prisão (cf. redação do art. 310, II, do CPP). O tratamento foi distinto, tendo em vista a diversidade das situações. Na preventiva convertida, há um agente preso em flagrante e o juiz estaria obrigado a soltá-lo, mesmo diante de uma situação de periculum in mora, porque o crime imputado não se encontra dentre as hipóteses autorizadoras da prisão. Seria uma liberdade provisória obrigatória a quem provavelmente frustrará os fins do processo. Já na decretação autônoma da custódia cautelar preventiva, o réu ou indiciado se encontra solto e o seu recolhimento ao cárcere deve se cercar de outras exigências. Não se cuida de soltar quem não pode ser solto, mas de recolher ao cárcere quem vinha respondendo solto ao processo ou inquérito. Daí o tratamento legal diferenciado. (...)“. CAPEZ, Fernando. A Lei 12.403/2011 e as polêmicas prisões provisórias. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2011-jun-29/consideracoes-sobra-lei-124032011- prisão-provisória-polemicas. Acesso em: 14 de novembro de 2012. "(...) Os limites estabelecidos no artigo 313 do CPP (crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima de quatro anos, condenação anterior por outro crime doloso ou o fato envolver violência doméstica ou familiar) não são exigidos neste momento para a decisão judicial. O legislador levou em consideração que a conversão do flagrante em preventiva difere da decretação da preventiva durante a investigação ou processo penal, cujos requisitos são mais rigorosos (...)". SMANIO, Gianpaolo Poggio. Comentários à Lei n. 12.403/2011 – medidas cautelares no Processo Penal. In: Inovações à prisão preventiva e às medidas cautelares trazidas pela Lei no 12.403/2011. Valter Foleto Santin e Wallace Paiva Martins Junior (organizadores). São Paulo: Edições APMP, 2011, pp. 39 e 40.

No caso em apreço, verifica-se que o(s) indiciado(s) encontra(m)-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no art. 312, do CPP, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 129, §6°, 140, §2°, 141, inciso II, 329 e art. 330 todos do Código Penal, anotando-se, inclusive, que o indiciado respondeu processos em diversas Comarcas, sendo: Proc. n°3629-47.2010.811.0002 – Código: 241360 (Tráfico de Drogas), Executivo de Pena n° 6113-93.2014.811.0002 – Código: 337852 (Tráfico de Drogas), Executivo de Pena n° 6113-93.2014.811.0002 – Código: 99236 (Tráfico de Drogas) e Executivo n° 1999-64.2012.811.0008 – Código: 80387 (Associação Para Tráfico). Desse modo, resta demonstrada a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. Ensejando, de igual modo, a hipótese do art. 313, inciso II do Código de Processo Penal, autorizadora da prisão preventiva. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, bem como no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, em sede de investigação policial. Nesse sentido: HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA – CRIME AMBIENTAL – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INDEFERIDO – DECRETO BASEADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EXISTENCIA DA MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA – PACIENTES COM ANTECEDENTES CRIMINAIS – TECNICAMENTE PRIMÁRIOS – PREDICADOS PESSOAS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. A prisão preventiva dos pacientes está amparada em requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois estão presentes os pressupostos materiais, concernentes em materialidade e indícios suficientes de autoria, e fundamenta-se no pressuposto processual formal, periculum libertatis, da garantia da Ordem Pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, inexistindo constrangimento ilegal. (Habeas Corpus no 56926/2010 – Classe CNJ – 307 – Rel. Des. Juvenal Pereira Silva. Data Julgamento – 20/07/2010). Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418). Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033). Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora. Ante o exposto,
HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado LUCIANO DAS NEVES LIMA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011
que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. Os presentes saem intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Determino a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE. Saem os presentes intimados. Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes autos

Pois bem. No id. N. 35643499, pág. 03, a Procuradoria consigna que
“
o paciente respondeu a um processo executivo de pena pelo cometimento dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico,
sendo certo que na data de 23.02.2017 fora beneficiado com indulto, declarando extinta a sua punibilidade [autos código 99236 que tramitou na Comarca de Barra do Bugres.”

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
"a extinção da punibilidade pelo indulto não afasta os efeitos da condenação, dentre eles a reincidência, uma vez que só atinge a pretensão executória"
(AgRg no HC 409.588/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2017). Ilustrativamente:

Por outro lado, em consulta ao sistema primus, consta que a decisão que declarou o indulto ocorreu no ano 2017, e o paciente ainda cumpria pena, consoante fragmento da decisão,
código 99236 ,
in
verbis:

(...) Verifica-se que o recuperando assiste o benefício de indulto, nos termos do Decreto 8.940/2016, eis que até 25 de dezembro de 2016, havia cumprido um quarto da pena, por não se tratar de réu reincidente (3o, I, 8.940/2016) (...)”.

Dessa forma, o paciente não alcançou o período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, uma vez que os efeitos deletérios da reincidência perduram pelo prazo de 5 anos,
contados da data do cumprimento ou da extinção da pena.

No entanto, p
arece-me desproporcional a manutenção em cárcere do paciente que,
tendo como ideia-força que a prisão é a
ultima ratio,
apesar de reincidente, pois teria praticado os delitos
de lesão corporal, resistência e desacato, cujas penas variam de 03 [três] meses a 01 [um] ano, 02 [dois] meses a 02 [dois] anos e 06 [seis] meses a 02 [dois] anos,
todas de detenção
, respectivamente,
que, possivelmente, será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado.

Além do mais, o
regime inicial para execução da sanção de infração apenada com detenção é o aberto ou, então, o semiaberto ressalvada a regressão.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LEI DE TÓXICOS. REGIME INICIAL. DETENÇÃO.

I - O delito previsto no art. 16 da Lei de Drogas não é crime hediondo. II - O regime inicial para execução da sanção de infração apenada com detenção é o aberto ou, então, o semiaberto ressalvada, v.g., a regressão. O fechado está reservado a delitos apenados com reclusão.

III - Sendo, a ré, reincidente, o regime inicial é o semi-aberto.

Writ concedido.

(HC 9.089/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/1999, DJ 07/06/1999, p. 111)”

Mesmo que se pudesse inferir a existência de risco à ordem pública, a constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso.

No caso em exame, entendo que a submissão do paciente a medidas cautelares alternativas e menos gravosas que o encarceramento é, no momento, adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Assim, os fatos penalmente relevante ora sob investigação no processo de origem não apresenta gravidade e/ou especialidade suficiente para mantê-lo preso durante o processo no regime fechado - no qual ele está, atualmente -, em face da cautelaridade da sua prisão. Ainda no ponto, anoto que, em caso de eventual e futura condenação, muito provavelmente ele cumprirá a sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, ainda que seja reincidente.

Por fim, impõe-se lembrar que, na atualidade, o ordenamento jurídico prevê medidas cautelares substitutivas à drástica e excepcional medida de prisão.

No ponto, ressalto que
"a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver uma outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. (...) São medidas cautelares diversas da prisão exatamente porque buscam dar alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado."

Por isso, é possível substituir a segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. No caso dos autos, apresenta-se desproporcional a manutenção em cárcere do paciente que, apesar de reincidente, foi acusado da prática de furto simples, crime com pena máxima de 4 (quatro) anos de reclusão, sem violência ou grave ameaça e que, possivelmente, será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo de primeiro grau. (HC 380.318/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017)”

Em face ao exposto, voto no sentido de deferir liberdade provisória ao paciente condicionada ao cumprimento de medidas cautelares a serem fixadas pelo juízo a quo.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem,
se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020